Tribunal: STF
Processo: Rcl 81519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho. Alegada violação ao RE nº 828.040-RG/DF (Tema RG nº 932). Inocorrência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado foi seguimento à reclamação, por ausência de teratologia no ato reclamado.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se no ato reclamado inobservou-se o que decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 828.040-RG/DF, Tem RG nº 932.



    III. Razões de decidir  



    3. Na decisão reclamada, o Juízo da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela ora agravante para reconhecer a responsabilidade objetiva da ora reclamante e condená-la ao pagamento de indenizações correspondentes ao acidente de trabalho sofrido pelo ora beneficiário.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em relação ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa no acidente de trabalho sofrido pelo empregado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pedido, tanto nesta via reclamatória, como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    5. Considerada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, constata-se a utilização da medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo ao qual se nega provimento.